Tribunal: TJSP
Processo: 2093869-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Multa - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que acolheu em parte a exceção de pré-executividade – Recurso administrativo que não anula a execução fiscal – Causa suspensiva da de exigibilidade do crédito tributário não configurada - Exceção de pré-executividade possibilidade de apresentação desde que não demande dilação probatória - Exegese da Súmula

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Multa - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que acolheu em parte a exceção de pré-executividade – Recurso administrativo que não anula a execução fiscal – Causa suspensiva da de exigibilidade do crédito tributário não configurada - Exceção de pré-executividade possibilidade de apresentação desde que não demande dilação probatória - Exegese da Súmula 393 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Ausentes às hipóteses de nulidade com o prosseguimento da execução fiscal - Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público - Decisão mantida - Recurso improvido.